Tribunal: STF
Processo: ARE 1458365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE HORAS-EXTRAS, NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRANSFERÊNCIA.



    1. Falta interesse recursal à União quando afirma que a compensação só pode ocorrer após o trânsito em julgado e pode ocorrer apenas com débitos relativos às próprias contribuições previdenciárias, conforme estabelece o art. 89 da lei 8.212/90, pois, na sentença, o Juízo a quo consignou expressamente que a compensação dos valores indevidamente recolhidos deve observar o art. 170-A do CTN e ocorrer com débitos relativos às próprias contribuições previdenciárias, nos termos da Lei nº 8.383/91.



    2. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Enunciado nº 213 da Súmula do STJ). Nesses casos, ou o mandado de segurança se reportará a compensação anteriormente efetuada e se voltará contra ato do Fisco que tenha negado ao contribuinte direito líquido e certo previsto em lei, ou terá, inclusive, feição preventiva, visando a resguardar direito líquido e certo a compensação a ser futuramente efetuada.



    3. Somente se exigirá prova pré-constituída quanto à liquidez e certeza dos créditos relativos tributos indevidamente recolhidos quando a impetração envolver o exame dos elementos fáticos da compensação, e não apenas dos elementos jurídicos.



    4. Como a impetração revela feição eminentemente preventiva (na medida em que se volta contra futura não-homologação da compensação), não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 18 da Lei nº 1.533/51 (atual art. 23 da Lei nº 12.016/09). Por todos: STJ, Segunda Turma, EDcl no AREsp 422359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 03/02/2014.



     5. Ocorrência da prescrição da pretensão de compensação dos tributos recolhidos antes de 26/08/2009, por se tratar de ação ajuizada em 26/08/2014, depois, portanto, da entrada em vigor da LC 118/2005.



    6. Não existe conceito legal de salário. Na linha das decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo engloba a remuneração do empregado em decorrência do trabalho realizado, não estando, portanto, abarcadas no conceito as verbas de cunho indenizatório e previdenciário.



    7. A contribuição previdenciária não incide sobre as seguintes rubricas: aviso prévio indenizado e a parcela do décimo terceiro salário correspondente ao aviso prévio indenizado. Precedentes do STF e do STJ.



    8. A contribuição previdenciária incide sobre as seguintes rubricas: adicionais de horas-extras, noturno, as insalubridade, periculosidade e transferência. Jurisprudência do STJ



    9. A compensação das contribuições indevidamente recolhidas deverá ser feita (i) apenas após o trânsito em julgado da decisão final proferida nesta ação, de acordo com o disposto no art. 170-A do CTN, por se tratar de demanda posterior à LC nº 104/01, (ii) sem a limitação de 30% imposta pelo art. 89, §3º, da Lei nº 8.212/91, visto que este dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.941/2009, e (iii) apenas com débitos relativos à própria contribuição previdenciária, e não com tributos de qualquer espécie, em razão da vedação do art. 26 da Lei nº 11.457/07. Ressalvada, em todo caso, a possibilidade de que, no momento da efetivação da compensação tributária, o contribuinte se valha da legislação superveniente que lhe seja mais benéfica, ou seja, que lhe assegure o direito a compensação mais ampla. Precedentes do STJ.



    10. A compensação das contribuições indevidamente recolhidas deverá ser feita (i) apenas após o trânsito em julgado da decisão final proferida nesta ação, de acordo com o disposto no art. 170-A do CTN, por se tratar de demanda posterior à LC nº 104/01, (ii) sem a limitação de 30% imposta pelo art. 89, §3º, da Lei nº 8.212/91, visto que este dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.941/2009, e (iii) apenas com débitos relativos à própria contribuição previdenciária, e não com tributos de qualquer espécie, em razão da vedação do art. 26 da Lei nº 11.457/07. Ressalvada, em todo caso, a possibilidade de que, no momento da efetivação da compensação tributária, o contribuinte se valha da legislação superveniente que lhe seja mais benéfica, ou seja, que lhe assegure o direito a compensação mais ampla. Precedentes do STJ.



    11. A norma que atualmente prevê a possibilidade de compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias é o art. 26 da Lei nº 11.457, segundo o qual "o valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento".



    12. Não há qualquer ilegalidade nas exigências, estabelecidas na IN nº 1.300/12, de utilização de GFIP (art. 56, § 7º). Trata-se da regulamentação de aspectos meramente procedimentais da compensação. Precedente do STJ.



    13. O indébito deverá ser acrescido da Taxa SELIC, que já compreende correção monetária e juros, desde cada pagamento indevido, até o mês anterior ao da compensação/restituição, em que incidirá a taxa de 1%, tal como prevê o artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.



    14. Apelação da União Federal e Remessa Necessária a que se nega provimento, e apelação da Impetrante a que se dá parcial provimento, para reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso I; e 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente